Tribunal: STF
Processo: RE 111918
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO.
IDONEIDADE MORAL. PROCESSO PENAL.
EMBORA ESTEJA O CANDIDATO RESPONDENDO A PROCESSO PELOS ARTS. 29 E
150 DO CÓDIGO PENAL, NÃO E POSSIVEL DECLARAR-SE NÃO POSSUIR ELE
IDONEIDADE MORAL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL, SE E CERTO
QUE, ALÉM DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO, FOI APROVADO NO CONCURSO
PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL, BEM COMO NO CURSO
PREPARATORIO, DURANTE O QUAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DE
INSCRIÇÃO, SERIAM APRECIADOS PELA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL SUA
IDONEIDADE MORAL E APTIDAO PARA O CARGO, FICANDO ATESTADO QUE ELE
POSSUIA TAIS REQUISITOS. ESGOTOU-SE AO FINAL DO CURSO A ATRIBUIÇÃO
DA ACADEMIA. ADEMAIS, OS CRIMES, PELA SUA NATUREZA, NÃO PODEM
TRAZER ESTIGMA DE TAL MONTA QUE APENAS POR ENCONTRAR-SE O
CANDIDATO POR ELES RESPONDENDO A PROCESSO O AFASTEM DE PRONTO
DE UM CARGO PARA O QUAL SATISFEZ OS REQUISITOS EXIGIDOS.